Tribunal: TJMT
Processo: 1018361-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018361-60.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR - CPF: 916.560.441-53 (AGRAVADO), REGINA SUENY DIOZ SILVA DA SILVEIRA - CPF: 522.404.281-04 (ADVOGADO), PATRICIA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - CPF: 844.378.041-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECLARADOS INEXISTENTES. TÍTULO EXECUTIVO
QUE
DETERMINA A COMPENSAÇÃO ENTRE OS VALORES EFETIVAMENTE UTILIZADOS PELO AUTOR COM OS DESCONTOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCLU
SÃO D
OS VALORES DESVIADOS A TERCEIROS FRAUDADORES. LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE ANÁLISE D
E TODOS
OS EXTRATOS BANCÁRIOS
COM POSTERIOR
READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e reconheceu como devido ao exequente o valor de R$ 8.808,96.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a compensação alcança todos os valores transferidos à conta bancária do agravado; e (
ii
) o cálculo homologado observa os limites estabelecidos no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A violação da coisa julgada se confunde com o mérito recursal, por demandar a interpretação dos limites fixados no título executivo judicial e a verificação da correta observância dos critérios definidos na sentença exequenda.

4. Os contratos bancários foram declarados inexistentes, com restituição dos descontos e indenização por danos morais, admitida a compensação com os valores transferidos à conta bancária pela parte autora.

5.
A compensação fixada deve se restringir aos valores efetivamente incorporados ao patrimônio do consumidor, não alcançando quantias desviadas a terceiros em decorrência da fraude bancária.

6. O cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada, sendo vedada a ampliação do alcance do título executivo para incluir compensações não compatíveis com o comando judicial definitivo.

7.
A correta apuração do valor devido exige a juntada do extrato bancário completo do período das fraudes, a fim de identificar os valores efetivamente utilizados em benefício do consumidor e aqueles desviados a terceiros.

8
. Os cálculos devem ser refeitos para excluir da compensação valores desviados a terceiros, considerando apenas o proveito econômico efetivo do consumidor, os danos morais e os descontos em folha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A compensação fixada em sentença que declara inexistentes contratos bancários fraudulentos deve abranger apenas os valores efetivamente aproveitados pelo consumidor. 2. A inclusão, para fins de compensação, de valores desviados a terceiros fraudadores extrapola os limites objetivos da coisa julgada e transfere indevidamente ao consumidor os riscos inerentes à atividade bancária. 3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os parâmetros definidos no título executivo judicial, vedada a rediscussão ou ampliação de seus limites.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC,
arts
. 502, 506 e 525, § 1o, V e VII; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1035836-08.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 12.05.2026, pub. DJE 19.05.2026. Súmula 98 do STJ
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO DAYCOVAL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de sentença no 1030951-82.2022.8.11.0041, requerido por JOAO BOSCO SAVIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR.

A decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o cálculo elaborado pela Contadoria judicial, fixando como devido pelo executado a quantia de R$ 8.808,96 e autorizou a liberação desse
quantum
em favor do exequente (id. 363827360, p. 541).

O agravante suscita a preliminar de violação à coisa julgada, ao argumento que a decisão homologou cálculos em desacordo com os limites fixados no título executivo judicial. No mérito, alega que a compensação determinada na sentença alcança todos os valores efetivamente transferidos pelo banco à conta do agravado, não sendo possível excluir quantias posteriormente movimentadas pelo correntista em favor de terceiros. Defende que se observados os parâmetros do título executivo, haveria saldo credor em favor da instituição financeira, no valor de R$ 88.656,96.

Requer o provimento do recurso para afastar a homologação dos cálculos da contadoria, reconhecer extinta a dívida do agravante com o agravado e reconhecer que o exequente é devedor de R$ 88.656,96.

Subsidiariamente, determinar a elaboração de novos cálculos em conformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial (id. 363827355).

A tutela recursal foi deferida para determinar a suspensão da liberação/levantamento dos valores depositados judicialmente nos autos originários, até ulterior deliberação ou julgamento do mérito recursal (id. 364088864).

O agravado requer o não provimento do recurso e prequestionamentos

dos dispositivos invocados

(id. 364931379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A preliminar de violação à coisa julgada, suscitada sob o argumento de que a decisão homologou cálculos em desconformidade com os limites estabelecidos no título executivo judicial, confunde-se com a análise do mérito recursal,
razão pela qual será apreciada em conjunto.

I – Da compensação

O agravante busca a reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial, sustentando que a compensação prevista no título executivo

judicial
deve abranger integralmente os valores creditados na conta do agravado.

Extrai-se dos autos que se trata de cumprimento de sentença requerido pelo ora agravado, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.123,51
, ao passo que o
executado
s
ustenta que

há saldo credor em seu favor, apresentando planilha de cálculo, no valor de R$ 88.656,96.

Para melhor contextualização da controvérsia, faz-se necessária breve síntese do que foi decidido na fase de conhecimento.

A
sentença de parcial procedência (id. 363827360, p. 382)

declarou a inexistência da relação contratual, referente aos contratos de empréstimo consignado (n
os
. 6201131557522134193-34193, n. 6201132853322134193-34193, n. 620113385999221-34193 e n. 62011344651221-3493)
, nos valores de R$ 17.758,21, R$ 14.126,15, R$ 32.000,00 e R$ 32.000,00
, tornando-os sem efeitos, condenou o banco a devolver os valores descontados na folha de pagamento do autor (de forma simples), bem como nos danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (id. 363827360, p. 291).

E
m embargos de declaração, o Juízo alterou apenas
a sentença
quanto a compensação: “
Deverá haver compensação entre os valores descontados e devidos a título de danos morais, e os valores efetivamente transferidos para as contas de titularidade da requerente, decorrentes das contratações anuladas nesta ocasião
.” (id. 363827360, p. 303), mantendo os demais termos.

Verifica-se, portanto, que os contratos firmados em nome do agravado foram declarados inexistentes e destituídos de efeitos jurídicos, razão pela qual os valores liberados
na conta
, por si só,

não podem ser integralmente considerados
como
vantage
ns
econômica
s
do consumidor
.

Isso porque,
a compensação
somente
deve corresponder ao proveito patrimonial
obtido pelo exequente,
e não
todos os
valores creditados na conta bancária por meio de fraude.

Isso porque, referidos valores foram creditados e repassados imediatamente a terceiros
fraudadores
,
havendo dúvida se
resta
ram
quantias
na conta em favor do exequente.

No caso,
verifica-se
que
os autos contêm apenas extratos individualizados dos valores creditados e transferidos
a terceiros (fraudadores)
,
mostra
ndo
-se necessária a intimação do exequente para juntar o extrato completo do período em que ocorreram as fraudes, a fim de permitir a adequada conferência da movimentação financeira e a correta apuração do valor devido.

Nesse sentido
, colho precedente desta Corte
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. LIMITE DO EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA INTEGRAL. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

[...]
III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros é objetiva e integral, configurando risco inerente à atividade econômica, conforme consolidado na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Revela-se contraditório o provimento que, ao mesmo tempo em que imputa ao banco o dever de responder pela segurança das operações, obriga o consumidor a compensar quantia que nunca usufruiu e que foi perdida em razão da própria vulnerabilidade da plataforma do fornecedor.

5. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa deve ser interpretado em harmonia com a proteção ao consumidor, de modo que a compensação necessária ao retorno ao estado anterior deve se restringir ao resíduo que efetivamente integrou o patrimônio da vítima, excluindo-se o montante drenado pela engrenagem fraudulenta.

IV. Dispositivo e tese

6\. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para limitar a compensação ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Tese de julgamento: "1.
Em casos de empréstimo consignado fraudulento, a compensação de valores deve limitar-se ao montante que efetivamente permaneceu sob a disponibilidade patrimonial do consumidor.
2. A imposição de restituição ou compensação de valores desviados por terceiros no âmbito da fraude transfere indevidamente o risco do empreendimento à vítima e afronta a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fortuito interno."
[...]

(N.U 1035836-08.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)
.

Portanto, deve ser oportunizada a juntada do extrato completo para que o Juízo de origem
examine
quais valores foram creditados, quais foram transferidos aos terceiros fraudadores e
quais ficaram na conta em benefício do exequente e aptos a serem compensados
.

I
I
– Do cálculo

Extrai-se dos autos que o cálculo formulado pela Contadoria judicial considerou valores creditados na conta do agravado, decorrentes de contratos declarados inexistentes, sem distinguir eventual proveito econômico efetivo.

Todavia, a apuração correta exige a verificação do extrato bancário do exequente, ora agravado, para identificar quais valores, dentre aqueles creditados pelo banco, foram efetivamente utilizados em benefício próprio, devendo ser excluídos da compensação os valores transferidos a terceiros fraudadores e declarados inexistentes.

Destarte, a compensação determinada no título deve observar a seguinte lógica: apuram-se os valores eventualmente aproveitados pelo
exequente
; a esses valores soma a indenização por dano moral reconhecida; em seguida, procede-se ao abatimento em relação às quantias descontadas em folha de pagamento, preservando-se a exata extensão do comando judicial.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, REJEITO a preliminar arguida e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
A
gravo de instrumento

para que o exequente junte aos autos de origem o extrato completo do período em que ocorreram as fraudes, com a posterior remessa
à Contadoria judicial para realizar novo cálculo nos moldes delineados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026